Tribunal: TJDFT
Processo: 0016067-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0016067-58.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BENVINDO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 50430164) que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora embargante, tendo em vista a consonância entre o acórdão e o decidido pelo STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002), apreciado sob a sistemática da repercussão geral. Afirma, para tanto, que a eficácia de um precedente obrigatório depende da publicação da íntegra do acórdão que estabeleceu os parâmetros para solução da questão jurídica, uma vez que, somente desse modo, será possível aferir os exatos contornos daquilo que foi deliberado. Esclarece, ainda, que o debate constitucional da Suprema Corte sobre a questão ainda está em curso, diante da pendência de julgamento de embargos de declaração opostos, que visa a modulação dos efeitos do referido decisum. Ao final, requer, o sobrestamento do feito até a apreciação dos aclaratórios, e, subsidiariamente, em caso de procedência do pedido, que o valor dos honorários sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que, eventualmente, se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1022 do CPC. Dessa forma, cumpre pontuar que, quanto à pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma, compulsando-se a página eletrônica do excelso STF, não houve registro de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o que, se houvesse, poderia em tese vir em socorro à tese do ora agravante. Sobre a matéria, a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que: DIREITO FINANCEIRO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. ADPF 528. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (Rcl 2.576, Rela. Mina. Ellen Gracie, Tribunal Pleno). 2. Além disso, não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito na ADPF 528, o que poderia justificar, excepcionalmente, o sobrestamento dos recursos que abordassem a mesma controvérsia. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1279796 AgR-segundo, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2022) (g.n.). DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AI 795968 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 3/5/2023). Ademais, os três embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma já foram apreciados pela Excelsa Suprema Corte, e as decisões, publicadas em 19/10/2023, têm o seguinte e idêntico teor: (...) 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. Em confronto entre o decidido nos embargos e a presente demanda, verifica-se que a modulação dos efeitos da decisão paradigma não alcança a hipótese vertente. III – Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e declaro prejudicada a análise do pleito subsidiário de fixação dos honorários em juízo de equidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014